Tribunal: TJMT
Processo: 0002985-86.2012.8.11.0050
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002985-86.2012.8.11.0050
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (AGRAVANTE), MARCONDES SARTOR - CPF: 363.467.720-15 (ADVOGADO), PP COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 71.713.135/0001-42 (AGRAVADO), CLAUDIO ZOGBI BUTOLO - CPF: 069.244.068-23 (AGRAVADO), VALDECI BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 043.493.078-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1.184 DO STF. OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INTIMAÇÃO REGULAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve sentença de extinção da execução fiscal ajuizada com base na CDA nº 18/2012, no valor de R$ 3.270,61, por ausência de interesse de agir, diante da inércia do exequente em adotar medidas administrativas prévias exigidas pela tese firmada no Tema 1.184/STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa por ausência de intimação específica do ente municipal para cumprimento das diligências administrativas prévias à execução fiscal, cuja omissão ensejou a extinção do feito por ausência de interesse processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu que o juízo de origem concedeu prazo de 90 dias para o cumprimento das medidas previstas na política de racionalização da execução fiscal, com expressa advertência de extinção em caso de inércia.

4. A alegação de ausência de intimação específica não se sustenta diante do conteúdo dos autos, que revelam ciência inequívoca do ente público quanto às providências exigidas.

5. A extinção da execução encontra amparo no art. 485, VI, do CPC, bem como na tese vinculante do Tema 1.184/STF e nas diretrizes fixadas pela Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A jurisprudência mencionada pelo agravante reafirma a exigência de oportunidade à Fazenda Pública para adoção das medidas extrajudiciais, o que efetivamente ocorreu nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, quando, concedido prazo para adoção de medidas administrativas previstas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, o ente público permanece inerte."

"2. A intimação para adoção das providências extrajudiciais exigidas pela jurisprudência vinculante é válida quando realizada de forma geral nos autos, com concessão de prazo e advertência expressa quanto às consequências do descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 da Repercussão Geral; CNJ, Resolução nº 547/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
contra a decisão monocrática proferida nos autos da apelação cível interposta em execução fiscal ajuizada com fundamento na Certidão de Dívida Ativa nº 18/2012, no valor de R$ 3.270,61.

A decisão agravada negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de extinção do feito executivo, proferida com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de interesse de agir da Fazenda Pública, em consonância com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral, bem como em conformidade com os critérios estabelecidos na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Consta dos autos que, após o ajuizamento da execução fiscal, foi concedido ao ente exequente o prazo de noventa dias para que promovesse as medidas administrativas consideradas necessárias, como o protesto extrajudicial da Certidão de Dívida Ativa ou outras diligências previstas na política de racionalização do processo executivo fiscal. Decorrido o referido prazo, não houve comprovação do cumprimento das medidas exigidas, razão pela qual o juízo de origem extinguiu o feito executivo, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Inconformado com a extinção, o Município interpôs apelação, sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da cooperação processual. Alegou que não foi intimado de forma específica e pessoal para cumprir as exigências administrativas previstas na tese do STF e na Resolução do CNJ, tampouco advertido quanto às consequências da inércia.

No entanto, a apelação foi desprovida mediante decisão monocrática que entendeu pela regularidade do procedimento adotado na origem, considerando que o juízo de primeiro grau oportunizou ao exequente a adoção das medidas previstas no Tema 1184/STF, inclusive consignando que a omissão ensejaria a extinção do feito.

No agravo interno ora relatado, o Município reitera a alegação de que não houve intimação formal e específica para adoção das medidas administrativas exigidas, sustentando que tal omissão configura vício de procedimento e afronta ao contraditório e ao devido processo legal.

Argumenta, ainda, que a própria decisão agravada cita precedentes dos Tribunais de Justiça de São Paulo, Minas Gerais e Goiás que reconhecem, de forma uníssona, a nulidade da extinção quando ausente a prévia intimação da Fazenda Pública.

Aduz o agravante que a tese do Tema 1184 do STF impõe às Fazendas Públicas a adoção de medidas alternativas e administrativas à execução fiscal, tais como protesto do título e tentativa de solução conciliatória, mas que o cumprimento dessas medidas depende de ciência inequívoca da parte exequente, mediante intimação clara e específica. Assim, defende que a extinção do feito, sem que se comprove o cumprimento da exigência de intimação pessoal e específica, representa aplicação prematura e desproporcional da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, requer o agravante a reconsideração da decisão monocrática, com a consequente anulação da sentença de primeiro grau e retorno dos autos ao juízo de origem para que seja oportunizada, de forma regular, a intimação específica do Município para o cumprimento das medidas administrativas, sob pena de extinção (Id. 308041866).

Sem contrarrazões (Id. 308224379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT.

No mérito, contudo, não assiste razão ao agravante.

A controvérsia gira em torno da legalidade da extinção da presente execução fiscal, promovida com fundamento na Certidão de Dívida Ativa n.º 18/2012, no valor de R$ 3.270,61, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, à luz do que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e regulamentado pela Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, o juízo de origem oportunizou ao exequente a adoção das providências previstas na tese firmada pelo STF, notadamente a tentativa de solução administrativa e o protesto do título executivo extrajudicial, estabelecendo, desde logo, que a inércia no cumprimento das medidas ensejaria a extinção da execução fiscal.

Ocorre que, mesmo diante dessa expressa advertência e da concessão de prazo para o cumprimento das diligências, o Município permaneceu inerte, sem apresentar comprovação de que tenha adotado quaisquer das providências extrajudiciais exigidas, tampouco apresentou justificativa válida para a sua não realização, como o argumento de eventual ineficiência administrativa ou inviabilidade do protesto.

Ainda que o agravante sustente ausência de intimação específica e pessoal para o cumprimento das exigências previstas na tese de repercussão geral, tal alegação não encontra amparo nos autos. Restou expressamente consignado pelo juízo de primeiro grau – e reiterado na decisão agravada – que foi oportunizada à Fazenda Pública a suspensão da execução por 90 (noventa) dias, justamente para adoção das providências determinadas pelo STF, com advertência sobre as consequências do descumprimento.

Nessa linha, não se trata de decisão surpresa, tampouco de cerceamento do contraditório ou violação ao devido processo legal, pois a conduta processual do Município – marcada pela inércia mesmo diante da concessão de prazo – justifica, de forma legítima, o reconhecimento da ausência de interesse de agir e a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Importante destacar que a jurisprudência citada pelo próprio agravante, inclusive dos tribunais de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, reforça que a extinção da execução fiscal pressupõe a prévia oportunidade de adoção das providências exigidas pela tese do Tema 1.184/STF, o que efetivamente ocorreu nos presentes autos.

Assim, ao contrário do que sustenta o agravante, o vício de procedimento por ausência de intimação específica não se verifica no caso concreto. Houve inequívoca ciência do exequente quanto à necessidade de adoção das medidas administrativas previstas, bem como concessão de prazo razoável para tanto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos, que, por sua vez, confirma a sentença de primeiro grau que extinguiu a execução fiscal pela ausência de interesse de agir, nos termos da tese fixada no Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF e da Resolução CNJ n.º 547/2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025